Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM PISO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LESÕES FÍSICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. ORÇAMENTO IDÔNEO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes o pedido, para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.760,00, à título de indenização por danos materiais, bem como a pagar R$ 4.000,00, à título de danos morais. Em preliminar, aduz que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal. Quanto ao mérito, aduz que houve culpa exclusiva da consumidora, pois o piso do estabelecimento comercial não estava molhado. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado para reparação do dano moral e o afastamento da indenização por danos materiais por ausência de orçamentos.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52126804). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52159784).
III. Rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo porque no caso dos autos as provas carreadas são suficientes para a solução da controvérsia.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. O artigo 14 do CDC preconiza que a responsabilidade do estabelecimento comercial é objetiva, independentemente de culpa. Exige-se, portanto, apenas a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade, de modo que a responsabilidade somente pode ser afastada quando for comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou quando inexistir defeito no serviço.
VI. Consta da inicial que autora sofreu uma queda no interior do estabelecimento recorrente, o que resultou na perda de dois dentes e impossibilidade de realizar suas atividades habituais durante dois dias. As partes controvertem quanto à causa da queda, mais especificamente quanto à existência de líquido derramado no chão. Os relatos constantes da Ocorrência Policial de ID 52126769 - Pág. 1 e vídeos anexados pela recorrente em ID 52126789 corroboram a narrativa da recorrida, no sentido de que escorregou no chão do corredor de laticínios. Com efeito, é possível observar das filmagens que a consumidora efetivamente deslizou no piso e caiu com o rosto no chão, sendo acudida por seu marido, por um funcionário do local e posteriormente por um brigadista. Por outro lado, a versão trazida pelo réu carece de evidências de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa, de modo que o estabelecimento comercial deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pela consumidora.
VII. Quanto à impugnação do valor arbitrado para indenização material, entendo que o orçamento apresentado pela consumidora é idôneo, porquanto indica o nome da Clínica, seu telefone comercial, bem como a dentista avaliadora, além de descrever tratamento compatível com as características do acidente, uma vez que prescreve como tratamento a obtenção de duas facetas em porcelana, pelo valor total de R$ 2.600,00. Ressalta-se que, em pesquisa pela internet, é possível verificar que o custo médio de uma faceta de porcelana pode variar de R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00 por dente, o que corrobora a pertinência do orçamento apresentado.
VIII. No que se refere ao valor definido para o dano moral, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.